Tribunal: TJES
Processo: 5000118-07.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-07.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AURINETE LITTIG BARKER
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE, NO DIA 27/10/2018, EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS, HOUVE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA RESIDÊNCIA, A QUAL PERDUROU POR TEMPO CONSIDERÁVEL, DE MODO QUE ELA FICOU PRIVADA DA ENERGIA ELÉTRICA POR TEMPO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. EM RAZÃO DISSO, EXPERIMENTOU DANOS DE ORDEM MORAL. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 1.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM
CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 3818741

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o juizado especial é incomptente para julgar a demanda;
b)
que inexiste defeito na prestação de serviço realizado pela empresa Recorrente;
c)
que inexiste suposto dano moral sofrido pelo Recorrido;
d)
que a situação vivencia foi causada por caso fortuito e força maior;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
f)
que a sentença deve ser reformada julgando improcedentes os pedidos da exordial inicial.

Quanto à preliminar recursal de incompetência dos juizados especiais cíveis, tenho por rejeitá-la pois a matéria fática foi devidamente comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a demanda.

O cerne da presente lide prende-se apurar se a Recorrente é responsável pela suspensão da energia elétrica na unidade consumidora e em caso positivo, se esta deve indenizar a Recorrida por eventual dano moral.

O
Juízo a quo
, julgou procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando a empresa Recorrente a pagar a título de indenização por danos morais, o montante de R$1.000,00 (um mil reais).

Pois bem, trata-se de lide que envolve a suspensão da energia elétrica. É incontroverso que ocorreu a demora no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora. Observa-se que a energia elétrica somente foi religada dias após o temporal, descumprindo o artigo 176 da resolução nº. 414 da aneel.

Muito embora a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido em razão das fortes chuvas (força maior), isto não justifica a demora para seu restabelecimento, desta forma indubitável que a parte recorrente prestou serviço sem celeridade e ineficiência, não procurando restabelecer a energia elétrica dentro dos padrões da aneel.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, a mesma não deve prosperar, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço.

Nesta senda, o juízo
a quo
acertou em condenar a parte recorrente em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do código de defesa do consumidor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em
R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)